Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708179-55.2020.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS MACIEL, LUZIA NEVES DA SILVA, MARIA DO CARMO DALMOLIN BARICHELLO, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACIEL, TEREZINHA DE JESUS MACIEL AFONSO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação por meio da qual pretendem os Apelantes a suspensão da cobrança das contribuições previdenciárias com a alíquota progressiva instituída pela LC 970/2020 (art. 11, caput e §§ 1o a 4o, e do art. 9o, § 5o, da Emenda Constitucional 103/2019), bem como a manutenção da contribuição previdenciária em 11% (onze por cento), até o julgamento do mérito das ADIs n. 6.254, 6.255, 6.256 e 6.258 pelo Supremo Tribunal Federal. Em abono à pretensão, aduzem os Apelantes a inconstitucionalidade da Lei Complementar Distrital n. 970/2020, sob o argumento de que I) a referida lei foi editada sem a prévia elaboração de estudos atuariais que comprovem a existência de déficit no regime próprio de previdência do Distrito Federal e II) as alíquotas progressivas instituídas pela referida lei ostentam natureza confiscatória. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em análise das razões recursais (Id. 28337289), verifica-se que a controvérsia a ser examinada na Apelação envolve a inconstitucionalidade da Lei Complementar Distrital n. 970/2020, que alterou a contribuição previdenciária dos segurados ativos, inativos e pensionistas inscritos no regime próprio de previdência do Distrito Federal. Ocorre que a matéria objeto do presente recurso coincide com a controvérsia em debate nos autos da ADI n. 0724646-66.2020.8.07.0000, em tramitação no Conselho Superior deste egrégio Tribunal de Justiça, no bojo da qual se discute a constitucionalidade da Lei Complementar Distrital n. 970/2020, por suposta violação à garantia do não-confisco e em razão da ausência de estudos de impacto financeiro e atuarial que comprovem a existência de déficit no regime próprio de previdência do Distrito Federal, dentre outros argumentos. Assim, considerando a relevância da matéria e a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento final da controvérsia em debate nos autos da ADI n. 0724646-66.2020.8.07.0000 pelo Conselho Especial, com fundamento no artigo 313, V, ‘a’, primeira parte, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora